Tribunal: TJDFT
Processo: 0706044-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: Agravo interno. Recurso extraordinário. Ausência de usurpação de competência. Repercussão geral. Fundamentação das decisões judiciais. Ampla defesa e contraditório. Ausência de violação direta à constituição federal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, por versar sobre controvérsias já submetidas ao regime da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário usurpou competência do Supremo Tribunal Federal; (ii) estabelecer se o acórdão recorrido incorreu em violação aos artigos constitucionais por suposta ausência de fundamentação e inaplicabilidade dos Temas 339 e 660 da repercussão geral.

III. Razões de decidir
3. O tribunal de origem exerce regularmente sua competência ao aplicar a sistemática da repercussão geral e negar seguimento ao recurso extraordinário quando a decisão recorrida coincide com os paradigmas do STF, nos termos do art. 1.030 do CPC, inexistindo usurpação da competência da Corte Suprema.
4. O Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292) estabelece que a exigência de fundamentação das decisões judiciais não implica a necessidade de exame pormenorizado de cada alegação ou prova, nem exige que os fundamentos da decisão sejam corretos.
5. O acórdão recorrido fundamentou-se de forma suficiente, atendendo ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o que afasta a alegação de nulidade por ausência de motivação.
6. O Tema 660 da Repercussão Geral (ARE 748.371) determina que a análise de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa exige exame prévio de normas infraconstitucionais, configurando eventual ofensa à Constituição como meramente reflexa, o que inviabiliza o recurso extraordinário.
7. A inexistência de repercussão geral sobre a matéria impede o processamento do recurso extraordinário, conforme artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil.
8. O agravo interno não se presta à rediscussão do mérito da causa já exaurido no Tribunal de origem.

IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.